Tribunal: TJDFT
Processo: 0722837-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DECISÃO Vistos. Estando o feito pautado para julgamento (ID 70642887), o apelante RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS atravessa petição (ID 71277385), onde requer o adiamento da sessão, ao argumento de que o advogado responsável pela realização da sustentação oral estaria impedido de a fazer, em razão do julgamento de outra causa sob o seu patrocínio no mesmo dia. Com efeito, não obstante inexista previsão legal quanto ao adiamento da sessão de julgamento a pedido da parte, analogicamente, o artigo 362, II, do Código de Processo Civil, ao tratar do adiamento da audiência, estabelece que essa só será adiada quando não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. No caso, ao atento compulsar dos autos, verifica-se que a ora requerente, renomada banca de advocacia, está devidamente representada por nada menos que 41 (quarenta e um) advogados (ID`s 56603016 e 56603017), não havendo qualquer indício de impedimento, à exceção do Dr. Arthur Groke, OAB/DF, n.° 61.261, dos seus outros 40 (quarenta) procuradores habilitados à realização da pretendida sustentação oral. No mesmo diapasão, não há sequer alegação de que igualmente outro advogado o pudesse substituir na sessão de julgamento a ser realizada no Tribunal Regional Federal da 1a Região. Dessa forma, por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de adiamento da sessão de julgamento. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora